Tribunal: TJSP
Processo: 1005697-17.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL
Rio Claro – Vale refeição – Pagamento retroativo – Ausência de previsão legal – Impossibilidade:

– A própria lei limitou expressamente seu efeito retroativo, nada mais sendo devido a título de vale refeição, benefício sujeito ao princípio da legalidade estrita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005697-17.2017.8.26.0510
Voto n°24003
Registro: 2020.0000107143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005697-17.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
ELIANA SOUSA LIMA MENDES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO CLARO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005697-17.2017.8.26.0510
Voto n°24003
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1005697-17.2017.8.26.0510
APELANTE: ELIANA SOUSA LIMA MENDES
APELADO: MUNICÍPIO DE RIO CLARO
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCANTARA
COMARCA: RIO CLARO
VOTO No 24003
EMENTA
SERVIDORA MUNICIPAL
Rio Claro Vale refeição Pagamento retroativo
Ausência de previsão legal Impossibilidade:
A própria lei limitou expressamente seu efeito
retroativo, nada mais sendo devido a título de vale
refeição, benefício sujeito ao princípio da legalidade
estrita.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência do pedido, atribuindo à autora o pagamento
de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, observada a justiça
gratuita (fls. 85/86).
Apela a autora alegando, em síntese, que sempre realizou jornada diária
de trabalho de 12 horas e a legislação de concessão do vale alimentação apenas
normatizou o direito de recebimento, não impedindo a percepção retroativa.
Pede o provimento do recurso (fls. 88/90).
O Município ofereceu contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso, uma vez que a apelante se limitou a meras
afirmações desprovidas dos fundamentos jurídicos. No mérito, pede a
manutenção da sentença (fls. 93/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005697-17.2017.8.26.0510
Voto n°24003
FUNDAMENTOS
1. Eliana Sousa Lima, servidora pública municipal, ajuizou demanda
contra o Município de Rio Claro objetivando o pagamento de parcelas
retroativas do vale refeição, anteriores a abril de 2017.
2. Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso.
Apesar de sucintas as alegações veiculadas na apelação, a autora, de
acordo com o seu entendimento, defendeu com precisão o direito de
recebimento das parcelas retroativas do vale alimentação, inexistindo
dificuldade para a defesa da parte contrária.
3. O auxílio alimentação foi instituído aos servidores públicos
municipais de Rio Claro por meio da Lei Municipal 4298/11, nos seguintes
termos:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Alimentação
dos Servidores Municipais conforme pactuado no Acordo Coletivo de Trabalho
2011 - 2012 celebrado com o Sindicato da categoria, conforme discriminado a
seguir:
a) Fica estabelecido que o DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto
subsidiará 90% (noventa por cento) do valor das refeições fornecidas aos seus
servidores;
b) Os órgãos da Administração Municipal, direta e indireta, fornecerão
complementos alimentares, como o leite, nos casos em que forem comprovadas
atividades insalubre, perigosa ou penosa dos servidores;
c) Fica estabelecido que a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, o DAAE -
Departamento Autônomo de Água e Esgoto, a Fundação Municipal de Saúde, o
Arquivo Público e Histórico Municipal "Oscar de Arruda Penteado", a Fundação
Pública Municipal "Ulysses Guimarães" e o Instituto de Previdência do
Município, fornecerão a todos os seus servidores públicos municipais ativos, a
título de Auxilio Alimentação, até o 10o (décimo) dia útil de cada mês, creditando
os valores em cartão magnético oferecidos pela Administração, o valor de R$
430,00 (quatrocentos e trinta reais).
Mais tarde, a Lei Complementar Municipal 117/17, no seu art. 3o,
convalidou as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho de 2017, que tratou,
dentre outros direitos, do recebimento do vale/auxílio alimentação devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005697-17.2017.8.26.0510
Voto n°24003
servidor público municipal, determinando, ainda, que seus efeitos retroagissem
a 1.4.2017:
“Art. 3o Ficam também autorizadas as demais cláusulas pactuadas no Acordo
Coletivo de Trabalho 2017, celebrado com o Sindicato da Categoria, o qual
faz parte integrante desta Lei Complementar, como Anexo 1.
...
Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de abril de 2017, revogadas as disposições em contrário”.
Portanto, a pretensão da autora não tem fundamento, na medida em que
a própria lei limitou o efeito retroativo a partir de 1.4.2017, data em que passou
a receber o vale refeição, conforme alegado na petição inicial (fls. 1/2).
Além disso, o pedido encontra óbice na Súmula 37 do Supremo
Tribunal Federal, que assim estabelece: “Não cabe ao Poder Judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
o fundamento de isonomia”.
No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Rio Claro. Vigia. Pedido de pagamento
retroativo do vale refeição. Impossibilidade. Extensão aos vigias que só passou
a ter previsão legal com a promulgação da LCM no 117/17. Observância da SV
no 17 do C. STF. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e
não provido” (Apelação 1004688-20.2017.8.26.0510, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 30.8.2018).
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Rio Claro - Pedido de pagamento
retroativo de vale refeição - Vale refeição implantado pela Lei Complementar
n. 117/2017 - Ausência de previsão legal de pagamento retroativo -
Impossibilidade de determinação pelo Poder Judiciário - Súmula vinculante n.
37
-
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido”
(Apelação
1005690-25.2017.8.26.0510, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Maurício Fiorito, j. 31.7.2018).
Os direitos do servidor em face da Administração se sujeitam ao
princípio da legalidade estrita. Portanto, somente o que é expressamente
previsto no texto legal pode ser incluído na sua remuneração.
7
4. Em consonância com o § 2o e § 4o, inc. III, do art. 85 do NCPC e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1005697-17.2017.8.26.0510
Voto n°24003
levando-se em conta o trabalho adicional promovido em fase recursal
(apresentação de contrarrazões), nos termos do § 11o, art. 85, NCPC, majoro
os honorários advocatícios em R$ 300,00. A sucumbência atribuída à autora
fica suspensa, nos termos do § 3o, do art. 98 do NCPC, uma vez que é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 15).
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA